Tribunal: TJMT
Processo: 1003289-17.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Processo: 1003289-17.2023.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: ROBSON LAVERDI
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MICROGERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DO SALDO GERADO. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE FORMA ADMINISTRATIVA QUE ENSEJOU A PERDA DO OBJETO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE DIVERGE DOS FATOS APRESENTADOS EM RECURSO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que reconheceu o dever de indenizar moralmente a parte consumidora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a fornecedora teria deixado de observar o sistema de compensação do crédito de energia gerada pela unidade consumidora.
2. Na exordial, a parte consumidora afirmou que instalou em sua propriedade usina de microgeração de energia solar e que após o cadastramento da usina e aprovação pela recorrente, houve falha na compensação nas faturas vindouras. Narrou divergência na compensação referente aos meses fevereiro a março de 2023, nas faturas referentes às Unidade de Consumo 6/3935978-1 e 6/2535328-5, esclarecendo que ainda que tenha sido gerado saldo suficiente pela usina, como documentos comprobatórios atestavam, a recorrente teria deixado de realizar a compensação do crédito gerado na UC 6/3914743-4 e realizado cobrança pecuniária. Pretendeu a determinação de restituição em dobro e indenização por danos morais em razão da falha do serviço, o qual pretendeu em vão a regularização administrativa.
3. Antes da análise de mérito, a companhia de energia elétrica realizou a compensação dos créditos, configurando perda do objeto em relação ao dano material e na sentença foi reconhecido o dano moral.
4. Foi exercido o contraditório pela companhia de energia com a apresentação de contestação e documentos, que naquele momento alegou fatos estranhos aos autos, se limitando a discutir quanto a um protesto realizado em cartório, em nome de terceiros e fora dos valores discutidos na presente lide.
5. Foi proferida sentença de parcial procedência, da qual a companhia de energia elétrica apresentou o presente Recurso Inominado.
6. Inconformada com a decisão de primeiro grau a parte recorrente apresentou razões fáticas nos seguintes termos: “Resta evidente, portanto, que a recorrida procede corretamente com a leitura coletada no medidor de energia, bem como compensa a energia injetada pela autora na rede de distribuição, no montante efetivamente gerado, caindo por terra as alegações autorais, de que a recorrida não estaria efetivando a compensação da energia injetada nas suas faturas de energia. Ademais, não a parte autora não acostou nenhum laudo técnico emitido por profissional habilitada, com a finalidade de subsidiar suas afirmações, residindo sua indignação apenas no campo das alegações, inclusive, sobre a suposta falha no inversor ou até mesmo das supostas inadequações dos níveis de tensão. (...)”
7. Conhecer e analisar a nova tese fática apresentada nas razões recursais seria recebê-las e assim, violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando inclusive a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais fatos seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
8. Quanto ao não conhecimento, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 489 DO CPC E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DADA DE MANEIRA ADEQUADA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E SERVIÇO DE TERCEIROS – NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA NÃO VENTILADA PELO JUÍZO SINGULAR – INOVAÇÃO RECURSAL – PRONUNCIAMENTO DA MATÉRIA QUE ORA IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE AFRONTA À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – VEDAÇÃO EM CAUSAS DE GRANDE VALOR ANTE O CONTIDO NO TEMA 1076 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA NO PRESENTE CASO ANTE A PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS ANTE O DESPROVIMENTO RECURSAL - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00019407320178160069 Cidade Gaúcha, Relator: Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 24/10/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)”
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
10. Recurso não conhecido.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003289-17.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON LAVERDI - CPF: 005.553.071-07 (RECORRENTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024